Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708834-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: GILSON FARIAS DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weber Marques de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 188960653 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em desfavor de Gilson Farias da Silva, indeferiu pedido de antecipação de tutela, processo n. 0706801-70.2024.8.07.0003, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência. Isso porque se revela inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, porquanto consiste o pedido em declaração de um direito e, por corolário, a efetivação deste direito por meio de uma baixa de gravame junto à matrícula do imóvel adquirido pelo programa Pró-DF, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.989003, 20160020325843AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 261-279) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CARÁTER SATISFATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE.1. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, além de se tratar de uma faculdade do julgador, requer a demonstração de divergência na interpretação de direito. 2. Para a concessão de medida liminar, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 273 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível a concessão de antecipação de tutela quando o pleito requerido esgota o objeto da ação originária. 4. A pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% possui natureza satisfativa, na medida em que correspondente exatamente àquela deduzida no provimento final da demanda principal. 5. A declaração feita pelo interessado nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 tem presunção de veracidade quando não pode ser elidida por outras provas em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.822391, 20140020169197AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 138) Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Em razões recursais (Id 56575105), o agravante pretende, em apertado resumo, o deferimento da antecipação da tutela recursal para obter autorização desse juízo para tão somente REGULARIZAR OS DÉBITOS E RETIRAR O VEÍCULO DO DEPÓSITO (Id 56575105, p. 15). Argumenta haver sentença determinando a transferência do automóvel. Diz que em razão do descumprimento da decisão judicial e consequente status irregular do veículo no Detran/DF, permanece ele apreendido, o que gera cobrança de diárias por continuar o automotor estacionado no depósito. É o brevíssimo relatório. Decido. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo em seu art. 81, § 1o, ou seja, de prevenção do órgão e relator para eventual recurso interposto em processo conexo, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ao analisar a decisão agravada e os argumentos postos no presente agravo de instrumento, verifico haver outra demanda envolvendo as mesmas partes, a qual tem por objeto a transferência do mesmo veículo. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c com reintegração de posse e danos morais ajuizada pelo ora agravado em desfavor do ora agravante, processo n. 0723731-71.2021.8.07.0003, em que interposta apelação distribuída à e. 6a Turma Cível e à relatoria da eminente Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção (Id 176641992 do processo de referência). Evidente, portanto, a conexão existente entre o presente procedimento recursal e a aquele outro distribuído a outro órgão fracionário deste e. TJDFT (art. 55, CPC), especialmente porque o agravante requerer, como pedido principal, a efetiva transferência do veículo. Assim, diante da conexão entre o processo de referência deste agravo de instrumento e a lide deduzida na APC n. 0723731-71.2021.8.07.0003, reconheço a prevenção da egrégia 6a Turma Cível e da e. relatora, Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, para o processar e o julgar este recurso. Faz-se necessária, portanto, a redistribuição do feito em atenção ao princípio do juízo natural estatuído no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção ou, em caso de afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora